Tribunal: TJDFT
Processo: 0742774-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742774-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MERCEDES DE ALMEIDA SANTAYANA AGRAVADO: MAURO FRANCISCO DE ALMEIDA SANTAYANA, WANIA CANDIDA DE ALMEIDA SANTAYANA RÉU ESPÓLIO DE: MAURO SANTAYANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Mercedes de Almeida Santayana contra decisão (ID origem 170877793) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário dos bens e obrigações de Mauro Santayana (processo n. 0701034-62.2021.8.07.0001), reputou incabível, nos autos de referência, qualquer discussão quanto à administração ou apuração de haveres de pessoa jurídica Scriptorium Consultoria Ltda., da qual o autor da herança era sócio quando em vida. Em suas razões recursais (ID 52110242), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “sobrepartilha de inventário aberta em decorrência do falecimento do Sr. MAURO SANTAYANA (“MAURO”), ocorrido em janeiro de 2018. A saber e para uma melhor contextualização, o Sr. MAURO era casado com a Sra. WANIA CÂNDIDA DE ALMEIDA SANTAYANA (“WANIA”) e teve dois filhos: a Sra. ANA MERCEDES, aqui Agravante, e o Sr. MAURO FRANCISCO DE ALMEIDA SANTAYANA (“MAURO FRANCISCO”), nomeado como o Inventariante”. Diz que o autor da herança seria sócio e detentor de 90% (noventa por cento) das cotas sociais da pessoa jurídica Scriptorium Consultoria Ltda. Ressalta que, na qualidade de herdeira do autor da herança, não tem interesse em ingressar no quadro societário da referida sociedade empresária. Anota que requereu, na origem, a apuração do valor das cotas sociais da referida pessoa jurídica, com a finalidade de auferir apenas o valor correspondente à participação societária que lhe cabe, o que, contudo, teria sido rechaçado pelo Juízo de origem por meio da r. decisão agravada. Assenta que “o Inventariante não cuidou de apurar qual seria o valor real monetário das quotas sociais pertencentes ao Sr. MAURO, da empresa SCRIPTORIUM. O Inventariante se limitou – em todas as manifestações – a indicar que se precisa partilhar as quotas sociais da SCRIPTORIUM pertencentes ao Sr. MAURO e que essas quotas seriam partilhadas na proporção de 50% para a meeira, Sra. WANIA, 25% para cada herdeiro”. Reforça não ter interesse no recebimento “de 25% das quotas sociais que pertenciam ao seu pai, relativas à empresa SCRIPTORIUM”, bem assim a "necessidade de se realizar a apuração dos haveres, para se verificar o valor monetário real que tais quotas possuem, para que ela receba o valor econômico real das quotas sociais”. Afirma que não seria obrigada, por força da sua condição de herdeira, a assumir posição societária em pessoa jurídica, o que violaria, sob seu ponto de vista, o teor do art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal. Sublinha que a "decisão que determina a partilha das quotas sociais, com o ingresso da Agravante no quadro societário da empresa SCRIPTORIUM notadamente fere o direito da Agravante em não se associar”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja determinada a “apuração do valor monetário referente às quotas sociais da empresa Scriptorium que pertenciam ao Inventariado, em ação própria, para posterior partilha do dinheiro devido à Agravante”. Preparo recolhido (ID 52110245). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à pertinência da discussão quanto à possibilidade ou não de apuração de haveres de pessoa jurídica no âmbito de ação de inventário, à luz do teor do art. 628, § 2o, do CPC, é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos de referência, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a simples discordância quanto aos termos da r. decisão agravada é circunstância insuficiente para denotar a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora